Tribunal: STF
Processo: Pet 13117
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, em dependência ao INQ 4922/DF, a partir de relatório conclusivo da Polícia Federal, em relação às condutas apuradas em face de CARLOS ALBERTO D’ANGIO (CPF nº 304.572.588-02), ELIANA LÁZARO (CPF nº 049.187.678-50), ELISETE PINHEIRO DA SILVA (CPF nº 096.130.938-50), FERNANDA MENDES SIMON (CPF nº 219.065.918-30), MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES (CPF nº 110.538.308-31), JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO (CPF nº 890.623.108-34), LUIZ CARLOS GASPARINI ALVES DA COSTA (CPF nº 860.475.588-87), MÔNICA BALESTEROS DA SILVA (CPF nº 057.410.328-77)e RICARDO PIRES PEREIRA (CPF nº 253.254.340-04), nos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023.



    Segundo se apura, os investigados teriam partido de Botucatu/SP para Brasília/DF, através de uma caravana, com participação ativa nas manifestações que almejavam um Golpe de Estado.



    Com vista do autos, a Procuradoria-Geral da República, em 16/1/2025, ofereceu Denúncia em face de CARLOS ALBERTO DANGIÓ, ELIANA LÁZARO, ELISETE PINHEIRO DA SILVA, FERNANDA MENDES SIMON, MARIA EUNICE MENDES SIMON, JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO, LUIZ CARLOS GASPARINI ALVES DA COSTA, MONICA BALESTEROS DA SILVA e RICARDO PIRES PEREIRA como incursos nas penas dos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 16, fls. 235-245). 



    Na cota de oferecimento de denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face dos denunciados (eDoc. 16, fls. 165-170), o que deferi em 23/1/2025 (eDoc. 17, fls. 322-328).



    Em 17/2/2025, a Defesa de ELIANA LÁZARO apresentou resposta à acusação (eDoc. 97).



    A Defesa de ELIANA LÁZARO também requereu “o imediato desbloqueio do valor bloqueado na conta salário denunciada, bem como da própria conta bancária, a fim de se evitar novos bloqueios de seu salário”, alegando que “a conta destinada, exclusivamente, para recebimento de salário, como é o caso em tela, não pode ser objeto de bloqueio ou mesmo penhora” (eDoc. 53), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 54-55, petição STF nº 14277/2025).



    É o relatório. DECIDO.



    O bloqueio das contas bancárias da investigada tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocasionados nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    O pedido formulado deve ser parcialmente deferido, para permitir que a denunciada possa dispor de valores necessários para sua efetiva subsistência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO o desbloqueio parcial da conta corrente n. 132.223-0, agência n. 0079-5, do Banco do Brasil, de titularidade de ELIANA LÁZARO (CPF nº 049.187.678-50), mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância total equivalente a 1 (um) salário mínimo, autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de aporte de novos rendimentos ou valores.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente